Tribunal: TJDFT
Processo: 0726705-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Cediço na jurisprudência que uma vez suspensa a execução por decisão judicial, fica paralisada também a contagem do prazo prescricional. Na hipótese, após os períodos de suspensão acordada - em que as partes litigantes estavam empreendendo esforços para o cumprimento das obrigações ajustadas - uma vez frustrada a composição a execução retornou seu curso antes do prazo de 5 anos para configuração da prescrição intercorrente, levando-se em consideração o decote do período suspensivo.

2. Conforme a pacífica jurisprudência do colendo STJ, nas obrigações positivas e líquidas, com vencimento certo, os juros de mora fluem a partir da data do vencimento da dívida, e não da data da citação. Por sua vez, a correção monetária também flui a partir da data do vencimento, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor.

3. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.